Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719713-58.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, por CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A e HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO, contra a sentença de ID 54378503, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré a pagar ao requerente R$ 132.483,00 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e três reais), acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Esta relatoria, em consideração à alegação de cerceamento de defesa feita pela CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A nas razões recursais, converteu o julgamento das apelações em diligência e determinou à FENSEG que informasse sobre a existência de seguro em nome de HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO na data do acidente automobilístico que deu origem ao pleito indenizatório por ele deduzido neste processo. A resposta da FENSEG noticiou a comunicação às seguradoras para prestação de informações diretamente a este Tribunal. Juntada apenas a comunicação da Assurant Seguradora S/A, esta relatoria deferiu o requerimento da requerida, para suspensão do processo pelo prazo de 30 (tinta) dias, para que se aguardasse complementação da informação anteriormente fornecida por essa seguradora, bem como eventuais respostas de outras companhias de seguro (IDs 59939102 e 60023612). Juntadas a complementação esperada (ID 59968139) e as informações prestadas pela Chubb Seguros do Brasil S/A (ID 60899995), os autos vieram conclusos, após o fim do prazo de suspensão. Considero, com a juntada das informações da FENSEG e das seguradoras Assurant Seguradora S/A e Chubb Seguros do Brasil S/A e o decurso do tempo de mais 90 (noventa) dias corridos, desde a conversão do julgamento em diligência, que o propósito do despacho de ID 58044462 foi alcançado, pois foi propiciada à requerida a produção da prova documental desejada, superando, desse modo, a arguição de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença. Concluo, portanto, a diligência de instrução determinada no despacho de ID 58044462. Como foram juntados documentos novos desde a última vista concedida às partes, CONCEDO-LHES oportunidade para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, após o qual os autos serão conclusos para julgamento das apelações. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para deliberação. Brasília/DF, 29 de julho de 2024 às 13:17:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora